Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. REITERAÇÃO DE PESQUISA PATRIMONIAL VIA SISBAJUD. DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. DISPENSA DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO PATRIMONIAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar que indeferiu o pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD e determinou a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, sob o fundamento de ausência de novos elementos indicativos de alteração patrimonial do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer de pedidos recursais relativos a sistemas eletrônicos não apreciados na decisão de origem; (ii) estabelecer se é admissível a renovação da pesquisa patrimonial via SISBAJUD após o decurso de prazo superior a um ano, independentemente da demonstração de alteração na situação econômica do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal não conhece de pedidos recursais referentes a matérias não apreciadas na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
4. O decurso de lapso temporal superior a um ano desde a última tentativa de constrição configura fundamento idôneo para autorizar a renovação da pesquisa patrimonial, diante da natureza dinâmica do patrimônio.
5. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, cabendo ao magistrado adotar medidas que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional, especialmente em crédito de natureza alimentar.
6. A exigência de prova concreta de modificação patrimonial do devedor impõe ônus excessivo ao exequente e compromete a utilidade da execução.
7. A jurisprudência admite a reiteração de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD após prazo razoável, ainda que ausentes indícios objetivos de alteração econômica do executado.
8. A utilização de sistemas eletrônicos de constrição, quando observada a razoabilidade temporal, não configura medida desproporcional nem sobrecarrega indevidamente o Judiciário.
9. A suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC deve ser adotada com cautela e apenas após o esgotamento de diligências executivas úteis.
10. A renovação da pesquisa via SISBAJUD constitui medida adequada, proporcional e alinhada aos princípios da cooperação e da menor onerosidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
Tese de julgamento:
1. É inadmissível o conhecimento de pedidos recursais não apreciados na decisão de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A reiteração de pesquisa patrimonial via SISBAJUD é admissível após o decurso de prazo razoável, inclusive superior a um ano, independentemente da demonstração de alteração patrimonial do devedor.
3. A renovação de diligências executivas deve ser prestigiada para assegurar a efetividade da execução, especialmente em créditos de natureza alimentar.
4. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis exige o prévio esgotamento de medidas executivas razoáveis.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 300, 797, 798, II, “c”, 805, 854, 921, III, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2028157, 0720626-56.2025.8.07.0000, Rel., 2a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 20.08.2025.